Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711686-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME E BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI AGRAVADOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Despacho Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se as agravantes, Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda. – ME e Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI , para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento, diferencie esse recurso do agravo de instrumento no 0705357-16.2021.8.07.0000, que possui o mesmo processo de origem e trata de matéria idêntica. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro